Tribunal: TJDFT
Processo: 0002124-06.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O crime de ameaça necessita para a sua caracterização da presença do dolo específico com a intenção de abalar a paz de espírito da vítima. Nos casos afetos à Lei Maria da Penha, deve haver uma análise pormenorizada de todo o contexto fático-probatório envolvendo a prática do delito.

2. Do contexto da instrução, observando-se o depoimento da vítima, em ambas as fases, corroborados pelos demais relatos testemunhais, dizem que o apelante ameaçou a vítima de morte após uma discussão e, de posse de uma faca, ainda a deixou mais atemorizada.

3. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento de Recurso Repetitivo, pela viabilidade da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.

4. No caso concreto, deve ser reduzida a indenização por danos morais à vítima, arbitradas pela d. sentenciante em R$ 1.000,00 (mil reais), quando a mesma foi estabelecida em patamar elevado ao se considerar as particularidades do caso concreto, especialmente a situação econômica do réu, com a profissão de vigilante.

5. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais arbitradas à vítima.